Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. Ante a revogação do mandato outorgado às advogadas que patrocinavam o apelante -, Espólio de Davi Fernandes de Moura -, Dra. Heloísa de Magalhães Novaes (OAB/DF 10.350) e Dra. Milena Marcone Ferreira Leite, OAB/DF 39.709)1, conforme o disposto nos autos da respetiva ação de inventário, que transita sob no0001404-29.2014.8.07.00012, tendo havido, ademais, a substituição da inventariante do espólio recorrente, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome das doutas patronas dos assentamentos processuais. Ademais, não houvera a apresentação de novo instrumento de mandato firmado pelo atual inventariante do espólio, denotando que seu patrocínio ressoa irregular. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação já não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrocinarem o apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter estar subscrito por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, deve-lhe ser assegurada oportunidade para sanear o vício. Destarte, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato firmado pelo novo inventariante, sob pena de ser desconsiderado, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. Em razão da diligência ora determinada, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 51160842